Tribunal: TJDFT
Processo: 0005272-95.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005272-95.2013.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO APELADO: EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de suspensão do feito formulado pela 7a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Manifestação n. 5/2020, ID 13714103) até o trânsito em julgado do recurso especial repetitivo n. 1.818.564 (Tema 1025) As partes foram intimadas a se manifestarem a respeito do pedido (ID 13779080). A Curadoria Especial afirma que não se opõe ao pedido de suspensão do feito, formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID 13853867). A Primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifesta-se favoravelmente à suspensão do feito (ID 14059769). É o relatório. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 8 firmou a seguinte tese: “É legal a aquisição de imóveis particulares, por usucapião, situados no setor tradicional de Planaltina/DF, ainda que pendente o procedimento de regularização urbanística.” Houve a interposição do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.818.564, admitido no Superior Tribunal de Justiça como Tema 1025[1]. Não houve determinação de suspensão nacional, entretanto, houve ratificação da ordem de suspensão de todos os processos pendentes relativos ao mesmo tema, determinada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A questão em debate nos recursos versa sobre a mesma matéria em discussão nos recurso especial n. 1.818.564 (Tema 1025). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUAL. LOTEAMENTO NÃO AUTORIZADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 1. Delimitação da controvérsia: Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com suspensão dos processos pendentes.